Tribunal: TJSP
Processo: 1003345-27.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO DE DIAGNÓSTICO – Exame de ultrassonografia indicando que a gestação era regular, quando na realidade o bebê nascera com má formação em membro superior esquerdo (ausência da mãozinha esquerda) – Acompanhamento da gestação por médico do SUS – Ultrassom realizado por conta própria dois dias depois de tê-lo feito no SUS por pedido do médico assistente em razão de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO DE DIAGNÓSTICO – Exame de ultrassonografia indicando que a gestação era regular, quando na realidade o bebê nascera com má formação em membro superior esquerdo (ausência da mãozinha esquerda) – Acompanhamento da gestação por médico do SUS – Ultrassom realizado por conta própria dois dias depois de tê-lo feito no SUS por pedido do médico assistente em razão de dores abdominais – Prova pericial conclusiva, indicando a inexistência de má prática médica, realizando-se ultrassom simples de acompanhamento do desenvolvimento da gestação, onde foram pesquisados os parâmetros do protocolo obstétrico atual – O evento ocorrido está, provavelmente, relacionado à amputação da extremidade do membro superior esquerdo, pela presença de brida amniótica, não confirmada nos exames de ultrassom periciados, os quais seguiram o mesmo padrão clínico de realização – Depoimento pessoal vago e impreciso não sabendo dizer se mostrou o exame para o médico assistente ou se teria feito outras ultrassonografias – Ausência de nexo causal entre o exame e o nascimento com deformação genética – Postura negligente não verificada – Reparação moral que teria o fulcro de indenizar o fato de terem sido surpreendidos com a má formação da criança, somado ao suposto preconceito que ela sofreria no seio familiar do casal – Ilegitimidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.